Tribunal: TJES
Processo: 0000911-80.2016.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-80.2016.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WYLGNER BRENO FUZARI MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000911-80.2016.8.08.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WYLGNER BRENO FUZARI MACHADO

Advogado do(a) APELADO: SIRENIO AZEREDO - ES4672

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de advogado dativo no valor de R$ 3.352,80 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), sustentando que a quantia excede os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do feito e o trabalho desenvolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta os atos praticados e a natureza da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios no processo penal deve observar critérios objetivos, como o zelo profissional, a natureza da causa, a complexidade da matéria e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 984, firmou entendimento de que, na ausência de tabelas fixadas por acordo entre Poder Público, Defensoria e OAB, o parâmetro de honorários deve considerar as tabelas da Ordem dos Advogados do Brasil, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, ainda que traga valores referenciais, não vincula o juízo na fixação dos honorários, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

No caso concreto, o advogado dativo patrocinou a defesa do réu desde a fase inicial, apresentando defesa prévia, sustentação oral em audiência, alegações finais e recurso de apelação. Todavia, as peças processuais apresentadas são sucintas, e a matéria não exigiu complexidade acentuada, justificando a redução do valor fixado na sentença.

O montante de R$ 3.352,80 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) mostra-se desproporcional, sendo razoável a fixação dos honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), quantia condizente com os serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e os atos processuais praticados.

O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vincula a fixação dos honorários pelo juízo, sendo apenas parâmetro referencial.

É admissível a adequação do valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em montante excessivo em relação ao trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º. Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC (Tema nº 984). TJES, Apelação Criminal nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000911-80.2016.8.08.0057

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WYLGNER BRENO FUZARI MACHADO

Advogado do(a) APELADO: SIRENIO AZEREDO - ES4672

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES (ID 12064236, pp. 112/113), por meio da qual condenou o acusado
WYLGER BRENO FUZARI MACHADO
pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias-multa. Além disso, fixou o valor de 30 (trinta) URH, equivalente a R$ 3.352,80 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), a ser pago ao advogado dativo, Dr. Sirenio Azeredo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

As razões recursais foram apresentadas pela d.
Procuradoria do Estado
(ID 12064236, pp. 151/157), sustentando que os honorários em favor do advogado dativo foram fixados em patamar superior ao Decreto Estadual nº 2.821/2011. Destaca, ainda, que o valor não está em consonância com a natureza do feito, cuja matéria não demandou nenhuma complexidade na sua elaboração, seja pelo trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

À luz de tal panorama, sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Ressalte-se, outrossim, que o Decreto nº 4.987 – R/2021 alterou o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, fixando o valor de até R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais) para os procedimentos do Tribunal Júri.

Na hipótese em testilha, o causídico fora nomeado para patrocinar os interesses do réu, tendo apresentado defesa prévia, realizado a defesa durante a Audiência de Instrução e Julgamento, apresentado alegações finais e, por fim, o recurso de apelação. Apesar do louvável trabalho desenvolvido, não se tratou de um caso que exigiu esforço anormal.

É de se pontuar, ainda, que as peças processuais apresentadas pelo D. advogado possuem duas páginas, denotando que não exigiram tempo demasiado de trabalho.

Frente a tal panorama, há que se reconhecer que o montante de R$ 3.352,80 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), fixado pelo Juízo sentenciante, mostra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta feita, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, entendo que,
no caso
, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), tendo em vista que a atuação do advogado não se restringiu a apenas um ato processual, afigura-se
razoável
e
proporcional
.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
os presentes embargos e, no mérito,
DOU
-LHES
PARCIAL
PROVIMENTO

para,
reduz
i
r

o valor da verba honorária arbitrada em favor do defensor dativo para o montante de
R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)